Tribunal: TJBA
Processo: 0548356-92.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0548356-92.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCELO DOS SANTOS ALVES e outros (4) Advogado(s): JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA IMPLEMENTAÇÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ART. 107 DA LEI nº 7.990/2001 C/C ART. 7º DO DECRETO nº 16.529/2016. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBANDI. ART. 373, I, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Mantida sentença que indeferiu os pedidos articulados na peça introdutória, cuja pretensão seria a implantação sobre proventos já recebidos do adicional de periculosidade a incidir sobre o soldo e a Gratificação de Atividade Policial (GAP), férias e 13º salário, conforme previsto no art. 4º, do Decreto nº 16.529/2016. 2. Segunda a previsão do art. 107 do Estatuto dos Policiais Militares, farão jus apenas aqueles “que trabalharem com habitualidade em condições insalubres, perigosas ou penosas”, definido em regulamento. 3. Portanto, o adicional de periculosidade não importa em pagamento geral e irrestrito a todos os policiais militares, mas apenas os que estiverem submetidos a tais condições definidas em regulamento específico, a ser comprovado através de Laudo Médico Pericial de Concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade, cabendo o encargo à Junta Médica Oficial do Estado (inteligência do art. 7º do Decreto nº Decreto nº 16.529/2016). 4. Assim sendo, a apresentação do laudo pericial é uma exigência legal que, conforme se infere dos documentos colacionados aos autos, não foi cumprida, devendo, dessa forma, ser mantida a sentença em todos os seus termos. 5. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. (Súmula Vinculante nº 37). 6. Sentença mantida. Recurso de Apelação não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0548356-92.2016.8.05.0001, em que figuram como apelantes MARCELO DOS SANTOS ALVES E OUTROS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.